Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-26.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001373-26.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.450.011-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO

DE ENTORPECENTES -
PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA
–
NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28,
CAPUT,
DA LEI 11343/2006 – NÃO CABÍVEL -
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIADE POR SER O RÉU REINCIDENTE –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITITVAS DE DIREITOS – INCABÍVEL - FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO SEMIABERTO – PENA ACIMA DE 04 ANOS E RÉU REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal, porquanto a abordagem foi realizada após várias denúncias
, que foram confirmadas pela apreensão de cocaína e maconha na posse do agente em atitudes suspeitas, que ainda se encontrava em estado de flagrante.

2.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

3.Impossibiliade de desclassificação do delito para o delito de uso, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstrou com clareza a materialidade e autoria do crime, principalmente, em face dos relatos harmônicos e coesos dos agentes policiais e dos áudios extraídos das mensagens de WhatsApp.

4. Aplicação do tráfico privilegiado – inviabilidade, porquanto se trata de réu reincidente.

5. S
ubstituição da pena corporal por restritivas de direitos, requisitos não preenchidos.

6. Fixação do regime diverso do semiaberto, impossibilidade, em virtude da pena ter sido aplicada em
quantum
acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente.

7. Manutenção da prisão, tendo em vista que ainda persistirem os motivos de sua decretação, a qual foi revisada e mantida por ocasião da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NúmeroÚnico: 1001373-26.2023.8.11.0078

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.450.011-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Rafael Oliveira Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias/multa, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

A Defesa do Apelante, em suas razões, postula, à guisa de
preliminar
, pela
nulidade das provas decorrentes da busca pessoal
ao argumento de falta de justa causa e mandado judicial.

No
mérito
, requereu a
absolvição do Apelante
, nos termos do
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do tráfico imputado ao Apelante, para o delito de uso (artigo 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06
, em seu patamar máximo,
com a fixação de
regime aberto
, com a consequente
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
, conforme HC 596.603/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020, ou, se assim não entender, a fixação do regime

semiaberto.

Por fim, postula
revogação da prisão preventiva
(id. 202250381).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

202250384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 202835651).

É o relatório.

À douta revisão.

25 de março de 2024

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024